Tribunal: CARF
Processo: 10120.722113/2015-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.722113/2015-41
ACÓRDÃO
3001-003.693 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CEREAL COMERCIO EXPORTACAO E REPRESENTACAO AGROPECUARIA SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
CRÉDITO PRESUMIDO.
Com a edição da Lei no 12.865, de 2013, os créditos presumidos atribuídos
à cadeia agroindustrial da soja são apurados sobre as receitas de venda
produtos classificados nos códigos 1208.10.00, 15.07, 1517.10.00, 2304.00,
2309.10.00 e 3826.00.00.
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
SOJA DESATIVADA.
Conhecida também como soja integral, resultante de cozimento para
retirada da urease.
FARELO DE SOJA.
É o resultado do processo de esmagamento do soja para extração do óleo.
SOJA DESATIVADA. AUSÊNCIA DE POSIÇÃO NA NCM. APROXIMIDADE
COM O FARELO. INDEVIDA.
O soja desativado não possuindo posição de classificação própria, de fato
deve ser classificada com a de maior proximidade. Mas, no caso não
comporta aproximação com o farelo, pois O PRIMEIRO resultado do
cozimento do grão para extração da urease e o farelo do soja é o resultado
do esmagamento do grão para extração do óleo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.693 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722113/2015-41
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Lazaro Antonio Souza Soares (substituto[a] integral), Sergio Roberto
Pereira Araujo, Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente)
Ausente(s) o conselheiro(a) Marco Unaian Neves de Miranda, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Lazaro Antonio Souza Soares.

RELATÓRIO
Por bem relatado pela DRJ de origem, adoto o Relatório por ela elaborado, até seu
julgamento, onde nos informa:
RELATÓRIO
OBJETO
Tratam os presentes autos de manifestação de inconformidade apresentada pela
interessada contra o Despacho Decisório n°147/2017- DRF/GOI.
DESPACHO DECISÓRIO
O despacho decisório combatido deferiu parcialmente o pedido de ressarcimento
no 04035.03585.110714.1.1.18-3031, que pleiteara o valor de R$ 445.053,01,
relativo ao crédito presumido da Contribuição para o PIS/Pasep do período de
apuração 1o trimestre/2014, com base no Termo de Verificação Fiscal de fls. 27 a
47, nos seguintes termos:
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.693 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722113/2015-41
3

TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
Conforme Termo de Verificação Fiscal, foram glosados os créditos relativos à
venda de soja desativada:
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.693 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722113/2015-41
4

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A empresa apresentou sua manifestação de inconformidade quanto à glosa do
crédito presumido relativo à “soja desativada” defendendo que se enquadra na
posição 23.09, o que ensejaria o auferimento dos créditos.
Protesta pela produção de provas e perícia, bem como atualização do valor do
direito creditório pela taxa SELIC.
É a síntese do necessário.
Em Sessão realizada no dia 16 de setembro de 2022 a 11a Turma / DRJ01 exarou
Acórdão sob no 101-018.904, onde, por unanimidade de votos entendeu por improcedente a
manifestação de Inconformidade.
Por meio do TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, no dia 26/09/2022
a Recorrente teve ciência do supramencionado documento, sendo que ele foi registrado em sua
Caixa Postal no dia 21 do mesmo ano e mês.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.693 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722113/2015-41
5
No dia 10 de outubro de 2022 aviou o presente Recurso Voluntário, com suas
razões recursivas, para ao final requer a reforma da decisão. Sendo as razões:
1. I - DOS FATOS:
2. I.1 – O PEDIDO DE RESSARCIMENTO DO CRÉDITO PRESUMIDO DA COFINS,
ART. 31, DA LEI N. 12.865/2013;
3. II – DAS RAZÕES DE RECURSO;
4. PEDIDO: 1) Reforma da decisão excluindo a glosa realizada no crédito
presumido do artigo 31 da Lei no 12.865/2013; 2) Aplicação da Taxa Selic
entre a data do pedido de restituição até a data da completa satisfação do
crédito.
Eis a síntese dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
3. Direito
Em sua peça recursiva alega que a decisão objurgada deve ser reformada, haja vista
que a glosa foi realizada em soja integral desativada que é de uso exclusivo na alimentação de
animais, sendo certa sua nomenclatura classificada na posição 23.09.
Argumenta:
As hipóteses de incidência genérica do IPI, correspondem tantas hipóteses de
incidências específicas quanto as operações da tabela anexa à Lei, já se vê que é
importante saber discernir entre duas subespécies semelhantes, para poder
aplicar corretamente a lei. Se a cada subespécie corresponde uma alíquota, é de
vital relevância bem discerni-las, para, em reverência ao princípio da legalidade,
não aplicar a classificação errada e a alíquota errada.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.693 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722113/2015-41
6
Assim, a lei – ao descrever um estado de fato – limita-se a arrecadar certos
caracteres que bem o definam, para os efeitos de criar uma hipótese de
incidência. Com isso, pode negligenciar outros caracteres do mesmo que não
sejam reputados essenciais à configuração de uma hipótese de incidência. Pode,
portanto, o legislador arrolar muitos ou só alguns dos caracteres do estado de
fato, ao erigir uma hipótese de incidência. Esta, como conceito legal, é ente
jurídico bastante em si.
Quer dizer – atento ao caso em exame – que o legislador, num caso (posição
23.09) deu ênfase a certos atributos do produto e, noutro (12.01.90.00), por
outros relevos. Ao intérprete não é lícito desprezar, ignorar ou afrontar estas
minúcias, que passaram a ter relevância jurídica, como a sua qualificação legal.
Não é dada a liberdade de desprezar aspectos particulares ou elementos que a lei
qualificou. Ao intérprete não é dado confundir o que o legislador discerniu. Ao
aplicador não é lícito desconsiderar ou ignorar peculiaridades que a lei enfatizou.
(...)
E a classificação correta da soja integral desativada deve ser aquela constante nas
Notas Explicativas, Capítulo 23, nota 1:
1.- Incluem-se na posição 23.09 os produtos do tipo utilizado para
alimentação de animais, não especificados nem compreendidos noutras
posições, obtidos pelo tratamento de matérias vegetais ou animais, de tal
forma que tenham perdido as características essenciais da matéria de
origem, excluindo os desperdícios vegetais, resíduos e subprodutos vegetais
resultantes desse tratamento.
Neste sentido, mutatis mutandis, é a Solução de Consulta no 98.369 – Cosit, de 23
de novembro de 2018, segundo a qual, quando o produto é utilizado
exclusivamente na alimentação de animais, sendo impróprio para alimentação
humana, tem-se que, por aplicação da RGI/SH 1, este se classifica na posição 23.09
que compreende as “preparações do tipo utilizado na alimentação de animais”.
(...)
Alega ainda que o inciso II do artigo 100 do CTN atribui eficácia normativa às
consultas, considerando normas complementares as decisões proferidas pelos órgãos singulares
ou coletivos dos tribunais administrativos.
Finaliza que merece reforma a decisão anatematizada, já que ela desconsiderou que
o produto em destaque é utilizado exclusivamente na alimentação de animais, sendo impróprio
para alimentação humana, devendo ser classificada na posição 23.09, posição que compreende a
preparação do tipo utilizado na alimentação animal.
Requer seja reconhecido o crédito presumido previsto no artigo 31 da Lei no
12.865/2013, considerando que não utilizou a nomenclatura errada.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.693 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722113/2015-41
7
Como se pode observar a peça recursiva debate a má aplicação da lei em si,
conforme a decisão da DRJ, mas que deve o julgador dela bem interpretar, trazendo Solução de
Consulta – COSIT que a DRJ não teve oportunidade de analisar.
Veja que em sede de manifestação de inconformidade o que se observa é a
explicação que o processo de desativação não é tão somente um tratamento térmico que não
altera as características essenciais do grão de soja, sendo própria aos animais Confira:
(..)
Não procede a glosa do crédito presumido sobre a venda de "soja desativada"
destinada à fabricação de ração animal.
Como é sabido, o processo de desativação da soja em grão implica cozimento sob
pressão e à vácuo, a uma temperatura que varia entre 60 e 125 graus Celsius, na
forma de vapor, no qual se retiram os fatores antinutricionais como a uriase e a
antitripcina, proporcionando uma melhor palatabilidade e digestibilidade, com
maior teor energético, e visa à conversão alimentar dos animais e melhoria no
ganho de peso.
O processo industrial da soja desativada acarreta na mudança do produto de "soja
em grão natural" para "soja desativada".
E sendo a "soja desativada" derivada da "soja em grão natural", ela se enquadra
na condição de "resíduos destinados à alimentação animal ou utilizados na sua
fabricação".
Como reforço a esse entendimento, convém lembrar que, de acordo com as
Notas Explicativas Capítulo 23, nota 1:
1.- Incluem-se na posição 23.09 os produtos do tipo utilizado para
alimentação de animais, não especificados nem compreendidos noutras
posições, obtidos pelo tratamento de matérias vegetais ou animais, de tal
forma que tenham perdido as características essenciais da matéria de
origem, excluindo os desperdícios vegetais, resíduos e subprodutos vegetais
resultantes desse tratamento.
A correta classificação fiscal da "soja desativada" é a posição 23.09, pois este
produto é obtido pelo tratamento de matérias vegetais, no caso a soja em grãos,
de tal forma que tenha perdido as características essenciais da matéria de origem.
É exatamente o caso presente.
De outro lado, a classificação da soja integral desativada deve levar em conta a
finalidade, como revela a explicação da nota explicativa 1, do capítulo 12.
E o produto soja integral desativada, é fabricado para uso na alimentação de
animais, sendo irrelevante indagar outras características não contempladas.
A hipótese de incidência genérica do IPI, correspondem tantas hipóteses de
incidências específicas quantas as operações da tabela anexa à Lei, já se vê que é
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.693 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722113/2015-41
8
importante saber discernir entre duas subespécies semelhantes, para poder
aplicar corretamente a lei. Se a cada subespécie corresponde uma alíquota, é de
vital relevância bem discerni-las, para, em reverência ao princípio da legalidade,
não aplicar a classificação errada e a alíquota errada.
Assim, a lei — ao descrever um estado de fato — limita-se a arrecadar certos
caracteres que bem o definam, para os efeitos de criar uma hipótese de
incidência. Com isso, pode negligenciar outros caracteres do mesmo, que não
sejam reputados essenciais à configuração de uma hipótese de incidência. Pode,
portanto, o legislador arrolar muitos ou só alguns dos caracteres do estado de
fato, ao erigir uma hipótese de incidência. Esta, como conceito legal, é ente
jurídico bastante em si.
Quer dizer — atento ao caso em exame — que o legislador, num caso (posição
23.09) deu ênfase a certos atributos do produto e, noutro (12.01.90.00), por
outros relevos. Ao intérprete não é lícito desprezar, ignorar ou afrontar estas
minúcias, que passaram a ter relevância jurídica, como a sua qualificação legal.
Não é dada a liberdade de desprezar aspectos particulares ou elementos que a lei
qualificou. Ao intérprete não é dado confundir o que o legislador discerniu. Ao
aplicador não é lícito desconsiderar ou ignorar peculiaridades que a lei enfatizou.
Do produto objeto em consideração (soja integral desativada) deve-se considerar
atentamente os aspectos, características e peculiaridades a que a lei deu relevo,
ao descrever cada hipótese de incidência.
E a classificação correta da soja integral desativada deve ser aquela constante nas
Notas Explicativas, Capítulo 23, nota 1:
(...)
A decisão recorrida entendeu que:
(...)
Não se trata de cozimento, pois este processo, embora possa ser considerado um
tratamento térmico, altera significativamente o grão de soja, que perde suas
características de armazenamento e transporte a granel. Disso resulta hidratação
do grão, que aumenta de volume e peso pela absorção de água, devendo então
ser enlatado ou congelado sob pena de imediata e irreversível deterioração. O
resultado é um produto mais caro, mais volumoso e pesado, com necessidade de
transporte e armazenamento mais custoso, ganhando unicamente praticidade de
consumo.
A soja cozida não tem praticidade ou economicidade para utilização em
alimentação animal e sua importância aduaneira e econômica se insere dentre as
preparações alimentícias, devendo nessa seara encontrar sua posição.
Por outro lado, a desativação da soja visa eliminar fatores indesejáveis no
produto, mantendo as características essenciais do grão, qual sejam, seu valor
nutritivo e praticidade de transporte e armazenamento, utilizando-se os
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.693 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722113/2015-41
9
processos mais econômicos em termos de calor e, principalmente, sem aumento
da umidade do grão, pelas suas consequências indesejáveis acima vistas.
Em suma, com esse tratamento térmico, não há perda de características
essenciais do grão de soja, que se insere no mesmo contexto aduaneiro e
econômico do grão de soja bruto e, por isso, não se submete à nota da posição
23.09: “(...) produtos do tipo utilizado para alimentação de animais, não
especificados nem compreendidos noutras posições, obtidos pelo tratamento de
matérias vegetais ou animais, de tal forma que tenham perdido as características
essenciais da matéria de origem (...)”
Também, a nota explicativa do Capítulo 12 afirma que a mera aplicação de um
tratamento térmico não exclui a soja dessa classificação: “A soja classificada nesta
posição pode ter recebido um tratamento térmico visando eliminar-lhe o
amargor.”
No caso, mesmo que a aplicação do tratamento térmico vise maiores benefícios,
ainda assim não se vislumbra que as características essenciais do grão tenham
sido alteradas, razão pela qual deve ser mantida a conclusão fiscal.
(...)
Em verdade, o remédio recursivo aviado, que inicialmente parece distorcido da
decisão ou mesmo da manifestação de inconformidade, não o é, pois dialeticamente enfrenta a
razão dos atos que se hostiliza, sejam eles a autuação ou o resultado do julgamento da peça
impugnativa.
A Recorrente defende que a venda de soja desativada é um tipo de farelo, onde não
possui NCM específico, e que pelo fato de ter o mesmo fim de farelo, sendo utilizado como
insumos para fabricação de ração e alimentação animal, deve ser utilizado aquele que mais se
aproxima, no caso o farelo, utilizando o NCM na posição 23.09 que compreende as ‘preparações
do tipo utilizado na alimentação animais’ e assim tem direito ao crédito presumido previsto no
artigo 31 da Lei no 12.865/2013.
Entretanto, consta nos autos que a soja desativada, conhecida como soja integral é
resultante de um processo de cozimento do grão para retirada da urease, fator antinutricional que
impede a absorção de nutrientes pelos animais, que foi informado pela Recorrente quando
socorreu ao TIPF (Termo de Início ode Procedimento Fiscal) – Descrição da Soja Desativada.
Isso implica que não houve o esmagamento para produção do óleo, como no caso
do farelo da soja, fato esse que impede a desejada aproximação dos dois produtos, como quer a
Recorrente. Devendo, portanto, seguir a correta classificação na NCM 1201.90.00:
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.693 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722113/2015-41
10

Sem razão a Recorrente.
Quanto a alegada vinculação à Solução de Consulta apontada, mister considerar
que ela é um ato administrativo que não vincula o conselheiro/julgador à sua submissão, até
porque o ato administrativo é uma vontade/visão/parecer unilateral da Administração pública,
podendo sofrer alterações até mesmo pelo órgão que o orientou, independente de provocação.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 217
DF CARF MF
Original